Tribunal: TJSP
Processo: 2195534-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Devolução de parcelas pagas – Inclusão de débitos referentes a IPTU e taxas associativas – Débitos que nunca foram incluídos no cômputo do valor a ser devolvido aos autores, ou mesmo discutidos no curso da ação – Débitos, ademais, que são inerentes à posse e uso de bem, cuja devolução representaria enriquecimento ilícito dos autores – Impossibilidade, também, de que

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Devolução de parcelas pagas – Inclusão de débitos referentes a IPTU e taxas associativas – Débitos que nunca foram incluídos no cômputo do valor a ser devolvido aos autores, ou mesmo discutidos no curso da ação – Débitos, ademais, que são inerentes à posse e uso de bem, cuja devolução representaria enriquecimento ilícito dos autores – Impossibilidade, também, de que sejam aplicadas as penalidades do artigo 523 do Código de Processo Civil – Inexistência de valor exato a ser pago pela executada – Inocorrência de conduta recalcitrante ou desidiosa que justifique a cominação – Decisão reformada.

Agravo provido.